Tribunal: STF
Processo: Rcl 69923
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019: INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 



Relatório 



    1. Em 23.7.2024, foi negado seguimento à reclamação ajuizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente/SP, nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 642.895 E 740.008, TEMAS 667 E 697 DA REPERCUSSÃO GERAL, E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.510: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM E DE IDENTIDADE MATERIAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (doc. 15).



    Contra essa decisão o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente/SP opõe os presentes embargos de declaração (doc. 19).



    2. Em 7.8.2024, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendado para iniciar em 16.8.2024.



    Em 15.8.2024, pela Petição/STF n. 99.743/2024, protocolada às 15h9min4s, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente/SP informa que, “no dia 7 de agosto de 2024[,] a Presidência do Colégio Recursal dos Juizados Especiais, ao constatar a existência de decisões do Supremo Tribunal Proferidas nos Temas 667 e 697, determinou a devolução dos autos à Turma julgadora para eventual juízo de retratação – inclusive, o julgamento virtual do referido processo já foi iniciado no dia 12 de agosto de 2024” (fl. 1, doc. 21).



    Requer “a suspensão da tramitação da Reclamação n. 69923 até que seja concluída a análise do juízo de retratação pela Turma Recursal” (doc. 21). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao requerente.



    4. A informação trazida pelo requerente de que “a Presidência do Colégio Recursal dos Juizados Especiais, ao constatar a existência de decisões do Supremo Tribunal Proferidas nos Temas 667 e 697, determinou a devolução dos autos à Turma julgadora para eventual juízo de retratação” (fl. 1, doc. 21), apenas confirma a decisão embargada de ser incabível reclamação neste Supremo Tribunal ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem. Não sendo motivo para a retirada deste recurso da sessão virtual.



    5. Dispõe-se no inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal que não serão julgados em ambiente virtual as listas ou processos com pedido de “destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Na espécie em exame, o recurso foi incluído na pauta de julgamento virtual que se inciará à zero hora do dia 16.8.20243, e o requerente protocolizou o pedido de retirada deste recurso da pauta apenas às 15h9min4s de 15.8.2024, fora, portanto, do prazo previsto no inc. II do 
art. 4º da Resolução n. 642/2019, de quarenta e oito horas antes do início da sessão. 



    6. Pelo exposto, não conheço do pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora